Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo 0702046-31.2019.8.07.0018 Embargante CONSÓRCIO HP-ITA (URBI) Embargado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração cível, interposto por CONSÓRCIO HP-ITA (URBI) em face do ácordão de ID 12753727 que negou provimento ao recurso interposto contra o DISTRITO FEDERAL. Por meio da petição de ID 14043464 o embargante requer que seja o presente embargos de declaração retirado da pauta da sessão virtual e que seja incluído em pauta para julgamento presencial, a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. Nos termos do art. 4o, IV, da Portaria GPR 1029, de 16/5/2018, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os feitos que tiverem pedido de sustentação oral. Dentro deste contexto, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 4 de março de 2020 e determino a sua inclusão em pauta para julgamento presencial. Publique-se; intimem-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT LEONCIO LOPES